Tribunal: STF
Processo: RE 426147
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público Inativo. Redução de Vencimentos. Inobservância do
contraditório e da ampla defesa. Não instauração de processo
administrativo. Violação verificada. 3. A garantia  do direito de
defesa contempla, no seu âmbito de proteção, todos os processos
judiciais ou administrativos. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento